Tribunal: STF
Processo: ARE 1329664
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 136):
    “HABEAS DATA. INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL. EMPRESAS ESTRANGEIRAS. INEXISTÊNCIA DE CNPJ. IMPOSSIBILIDADE. Não tendo as empresas Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), por serem estrangeiras, não há como prestar-se informações, porque tais não constam de banco de dados ou de registros internos. A Receita Federal, é dizer a União Federal, não está obrigada a expor dados de uso institucional, informações essas privativas do órgão, vez que sua utilização inclusive interna é de observância sigilosa. Se eventualmente as empresas nacionais que se utilizam de serviços prestados pelas recorrentes, ou de aquisição de bens e produtos por elas comercializados, vierem a sofrer qualquer procedimento fiscal, somente elas poderão, a tempo e modo requererem após devida notificação, o acesso à suas informações. Apelação desprovida.”
    Em nova manifestação, a Colegiado local manteve o acórdão anterior nos seguintes termos (eDOC 1, p. 219):
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. HABEAS DATA. INFORMAÇÕES NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA ESTRANGEIRA SEM CNPJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 543-b, §3° DO CPC. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA COM O RE N° 673.707. 
    O RE n° 673.707/MG, de relatoria do e. Ministro Luiz Fux e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu a possibilidade do uso do habeas data como meio de os contribuintes obterem informações suas em poder dos órgãos de arrecadação federal ou da administração local. 
    No caso em apreço, o pedido de informações formulado pelas impetrantes foi negado pela autoridade administrativa em razão de serem elas empresas estrangeiras, sem qualquer cadastro no banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, isto é, não dispõem essas de CNPJ, e tampouco estão sujeitas à imposição de penalidades pela autoridade fiscal brasileira. 
    A hipótese tratada nos autos, pois, não é inteiramente similar ao paradigma do C. Supremo Tribunal Federal, por não estarem as impetrantes sob o crivo da Receita Federal Brasileira e ainda quanto às informações postuladas, que vão além daquelas de caráter eminentemente fiscal. 
    Juízo de retratação não exercido, mantendo-se o decisum desta Turma, ante a ausência de similitude fálica e jurídica entre os feitos. 
    Devolvam-se os autos à Vice -Presidência.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se violação ao artigo 5º, caput e incisos XXXIII e LXII, do texto constitucional.
    Nas razões do recurso assevera, em síntese, que “o acórdão recorrido está a afrontar aos princípios constitucionais da igualdade e do acesso à informação, insculpidos no artigo 5°, caput e inciso XXXIII, da CF/88, que também fazem jus as RECORRENTES, independentemente de serem ou não cadastradas pelo sistema de CNPJ da RECEITA FEDERAL, sendo de rigor o provimento do presente recurso, permitindo-se que as impetradas tenham acesso à suas informações particulares existentes junto àquele órgão público.” (eDOC 1, p. 235-236)
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 1, p. 261).
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte recorrente.
    O acórdão impugnado consignou o seguinte (eDOC 1, p. 133-135):
    “Primeiramente porque não houve recusa da autoridade fiscal em prestar as informações pertinentes, ao contrário prestou-as devidamente. 
    As suposições lastreadas no fato de que empresa nacional que importa veículos fora selecionada em procedimento especial de controle aduaneiro, direcionada para o canal cinza de conferencia aduaneira, por suspeita de ocultação do real vendedor, não conduz por este fato à hipótese de haver qualquer procedimento contra a empresa estrangeira. 
    Com efeito, a autoridade fiscal informou que o despacho que indeferiu o pedido das empresas no PAF anotado, fundamentou-se no fato de que não tendo essas empresas Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) por serem estrangeiras, não há como prestar-se informações, porque tais não constam de banco de dados ou de registros internos. 
    Aliás bem asseverado ainda, que o controle feito pelas autoridades aduaneiras, ainda que cause algum desconforto às pessoas envolvidas, é direito soberano de cada país, não se podendo olvidar que no Estado de Direito as pessoas jurídicas de direito público interno, devem atuar na defesa desse Estado, mediante políticas que assegurem o desenvolvimento nacional em sua plenitude e coíbam atividades que devam ser reprimidas. 
    Não significa que as empresas recorrentes tenham qualquer direito ao conhecimento de fatos constantes do registro da RFB, de natureza sigilosa, pois se assim fosse não haveria porque iniciar-se investigações, pois qualquer cidadão e qualquer pessoa jurídica poderia interpor-se nessa colheita. 
    A lei n° 9.507/97 dispõe no Parágrafo único do art. 1°:
    […]
    É evidente que a Receita Federal, é dizer a União Federal não está obrigada a expor dados de uso institucional,informações essas privativas do órgão, vez que sua utilização inclusive interna é de observância sigilosa mesmo. 
    Aliás quando a lei se refere a registro e banco de dados, significa dizer que tais informações são de caráter público, não sendo possível sem quebra do sigilo fornecer a empresas estrangeiras informações da Receita Federal, uma vez que sequer podem ser por ela punidos, ou sancionadas, exatamente por serem estrangeiras. 
    Se eventualmente as empresas nacionais que se utilizam de serviços prestados pelas recorrentes, ou de aquisição de bens e produtos por elas comercializados, vierem a sofrer qualquer procedimento fiscal, somente elas poderão, a tempo e modo requererem após devida notificação, o acesso à suas informações.” 
    Nesse sentido, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz das circunstâncias fáticas e da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a discussão referente ao pedido de informações formulado pelas impetrantes atraí a incidência da Súmula 279 do STF e revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.210.720 - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe 18.09.19). 
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 15.04.05). 
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente